Tribunal: TJMT
Processo: 1001933-03.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001933-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), ALEXANDRO DE JESUS BARBOSA - CPF: 004.032.271-86 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 44 DA LEI N. 10.931/2004. ARTIGO 70 DO DECRETO N. 57.663/1966 (
LEI UNIFORME DE GENEBRA
). TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CITAÇÃO POR EDITAL NULA. EFEITO INTERRUPTIVO INEXISTENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO TARDIO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, declarou a nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento de diligências, mas rejeitou a arguição de prescrição com a aplicação do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da incidência do prazo prescricional trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário;
(ii)
fixação do termo inicial na data do inadimplemento ou, subsidiariamente, no vencimento da última parcela contratual;
(iii)
declaração da consumação da prescrição ante a ineficácia interruptiva da citação nula e o comparecimento espontâneo após o prazo;
(iv)
condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir o prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário;
(ii)
identificar o termo inicial da fluência do prazo prescricional;
(iii)
verificar se a citação declarada nula ou o comparecimento espontâneo tardio possuem aptidão para interromper a prescrição no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme estabelece o artigo 44 da Lei n. 10.931/2004, que determina a aplicação das normas de direito cambial, em conjunto com o artigo 70 do Decreto n. 57.663/1966 (
Lei Uniforme de Genebra
), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG e do AREsp n. 3.002.344/MT.

5. O termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato, ainda que ocorra o vencimento antecipado da dívida por inadimplemento, pois a antecipação da proteção contratual não altera o marco temporal de fluência da prescrição. Na hipótese, o vencimento final ocorreu em 21/fevereiro/2022, o que fixou o termo final do prazo prescricional em 21/fevereiro/2025.

6. A citação por edital declarada nula por vício formal não possui aptidão para interromper a prescrição. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 3.063.806/RJ e no REsp n. 1.777.632/SP, o ato citatório inexistente ou inválido é ineficaz para produzir o efeito interruptivo previsto no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil.

7. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação e interrompe a prescrição, mas não possui o condão de retroagir efeitos para ressuscitar pretensão já extinta. Verificado o comparecimento apenas em 06/maio/2025, após o transcurso integral do prazo trienal, a prescrição consumou-se, nos termos do entendimento firmado no AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP.

8. A prescrição originária opera-se pelo decurso objetivo do tempo e independe da demonstração de desídia ou abandono da causa pelo credor. A diligência processual da instituição financeira não constitui causa suspensiva ou interruptiva fora das hipóteses legais, o que impõe o reconhecimento da extinção do direito de exigir a dívida por meio da via executiva.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, art. 239, § 1º, art. 240, § 1º, art. 487, II; Lei n. 10.931/2004 - art. 44; Decreto n. 57.663/1966 - art. 70; CC - art. 205, art. 206.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, AREsp n. 3.002.344/MT, AREsp n. 3.063.806/RJ, REsp n. 1.777.632/SP, AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP, Tema Repetitivo n. 421.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo executado
ALEXANDRO DE JESUS BARBOSA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n.
0012098-61.2019.8.11.0004
, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, a qual acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital, porém rejeitou a arguição de prescrição da pretensão executiva.

Na
origem
, o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ajuizou, em 1º/outubro/2019, ação de busca e apreensão com fundamento no inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, celebrado em 15/fevereiro/2018, no valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), a ser quitado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 768,75 (setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), com vencimento final em 21/fevereiro/2022. (id. 58887218)

O veículo objeto da garantia fiduciária é da marca Ford, modelo Fiesta Rocam Hatch, chassi 9BFZF55A6D8476612, ano 2013/2013, placa FAX4627, Renavam 535793235. Segundo a instituição financeira, o executado deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 21/março/2018 e, embora notificado por carta registrada com aviso de recebimento, não purgou a mora.

Em 09/fevereiro/2023, o exequente requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, com a indicação de saldo devedor de R$ 80.079,20 (oitenta mil, setenta e nove reais e vinte centavos), atualizado até aquela data. (id. 109579968)

No decurso da marcha processual, o executado compareceu espontaneamente aos autos em 06/maio/2025, constituiu advogados e apresentou exceção de pré-executividade com três fundamentos: a nulidade da citação por edital, a ausência de notificação extrajudicial prévia para constituição em mora e a prescrição da pretensão executiva. (id. 192861036)

Relativamente à citação, o excipiente sustentou que não foram esgotados os meios de localização antes do deferimento do edital. Já no tocante à prescrição, argumentou que, reconhecida a nulidade da citação ficta, inexistiria marco interruptivo válido do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Em
impugnação
, a instituição financeira defendeu a validade da citação por edital sob o argumento de que foram realizadas diversas diligências infrutíferas e de que o deferimento do edital por decisão judicial convalidou o ato. Refutou, também, a prescrição ao aduzir que a citação ficta teria interrompido o prazo e que inexistia inércia ou abandono por parte do exequente. (id. 200230129)

A
decisão agravada
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e reconheceu a nulidade da citação por edital, ao fundamento de que as pesquisas eletrônicas de endereço requeridas pelo exequente foram indeferidas sem que diligências alternativas fossem realizadas. (id. 220032156)

Consignou, ademais, que a condição de policial militar do executado, informação constante dos autos, permitiria sua localização por simples ofício à corporação. Em consequência, declarou nulos todos os atos processuais subsequentes à citação ficta, inclusive a constrição de ativos pelo SISBAJUD.

No exame da prescrição, contudo, o Juízo a rejeitou. A magistrada consignou que o prazo aplicável à espécie não é o quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, mas o decenal previsto no artigo 205 do mesmo diploma, por se tratar de demanda submetida ao rito especial do Decreto-Lei n. 911/1969, cuja pretensão não se confunde com mera cobrança de dívida líquida.

Como termo inicial, fixou o vencimento da última parcela contratual, em 21/fevereiro/2022, e verificou que, entre essa data e o comparecimento espontâneo do executado em 06/maio/2025, transcorreram pouco mais de 3 (três) anos, prazo insuficiente para a consumação da prescrição decenal.

Inconformado, o executado
Alexandro de Jesus Barbosa
interpôs o presente agravo de instrumento, no qual impugna a rejeição da prescrição e a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios. (id. 341922854)

Como tese principal, sustenta que a Cédula de Crédito Bancário n. 0116055918 submete-se à legislação cambial por força do artigo 44 da Lei n. 10.931/2004, de modo que o prazo prescricional aplicável é o trienal previsto no artigo 70 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

Com base nesse prazo, argumenta que a prescrição se consumou em 21/fevereiro/2025, antes do comparecimento espontâneo em 06/maio/2025. Subsidiariamente, defende a aplicação do prazo quinquenal e, em caráter duplamente subsidiário, postula que o termo inicial seja fixado na data do inadimplemento que ensejou o vencimento antecipado do contrato, em março de 2018.

Sobre os honorários advocatícios, invoca o Tema Repetitivo 421 do Superior Tribunal de Justiça para sustentar que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade impõe a condenação do exequente em verba sucumbencial, no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em
contrarrazões
, o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
pugna pela manutenção integral da decisão agravada. Defende a incidência do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, com fundamento na natureza especial da pretensão exercida sob o rito do Decreto-Lei n. 911/1969. (id. 347051352)

Subsidiariamente, sustenta que, ainda que se adotasse o prazo quinquenal, a prescrição não teria se consumado, pois entre o vencimento da última parcela, em 21/fevereiro/2022, e o comparecimento espontâneo do executado, em 06/maio/2025, transcorreram apenas 3 (três) anos.

No tocante aos honorários advocatícios, o agravado invoca o princípio da causalidade para sustentar que o inadimplemento do executado deu causa ao ajuizamento da demanda, razão pela qual os ônus sucumbenciais deveriam recair sobre o devedor, e não sobre a instituição financeira.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Alexandro de Jesus Barbosa
contra decisão que, ao acolher parcialmente exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da citação por edital, porém rejeitou a arguição de prescrição da pretensão executiva.

O cerne recursal reside na definição do prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário e na verificação da consumação da prescrição, considerada a inexistência de marco interruptivo válido ante a nulidade da citação por edital reconhecida pelo Juízo de origem.

O recurso comporta acolhimento.

A solução da controvérsia pressupõe, como etapa preliminar e indispensável, a identificação do prazo prescricional que rege a pretensão executiva em exame.

A decisão agravada adotou o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, ao fundamento de que a demanda, submetida ao rito especial do Decreto-Lei n. 911/1969, não se confundiria com mera cobrança de dívida líquida. Essa premissa, contudo, não resiste ao confronto com o regime jurídico que a legislação especial reservou à Cédula de Crédito Bancário.

O artigo 44 da Lei n. 10.931/2004, diploma que disciplina a Cédula de Crédito Bancário, dispõe expressamente que se aplicam a esse título de crédito, no que couber, as normas de direito cambial. A remissão não é acidental nem desprovida de consequências práticas: ao equiparar o regime da Cédula de Crédito Bancário ao regime cambial, o legislador submeteu esse título à disciplina própria dos títulos cambiários, inclusive no tocante à prescrição.

Em matéria de prescrição cambial, o artigo 70 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) fixa o prazo de 3 (três) anos para a ação executiva, a contar da data do vencimento. A conjugação desses dois dispositivos (artigo 44 da Lei n. 10.931/2004 e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra) conduz à conclusão de que a pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário se submete ao prazo prescricional trienal.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado no Superior Tribunal de Justiça. A Quarta Turma daquela Corte firmou que se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, por força do artigo 44 da Lei n. 10.931/2004, a legislação cambial, de modo que incide o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, a contar do vencimento da dívida. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/março/2023, DJe 16/março/2023)

Além do precedente mencionado, merece destaque especial, pela semelhança e pertinência direta à hipótese dos autos, o recente julgamento do AREsp n. 3.002.344/MT pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, a Corte Superior examinou Recurso Especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em demanda similar à dos presentes autos: ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário.

O Ministro João Otávio de Noronha, relator do caso, negou provimento ao agravo e consignou que o acórdão que reconhece a prescrição trienal da Cédula de Crédito Bancário está alinhado à orientação pacífica daquela Corte. (STJ, AREsp n. 3.002.344/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/dezembro/2025, DJEN 22/dezembro/2025)

Não obstante a clareza dessa orientação, o agravado e a decisão recorrida adotaram caminho diverso. A tese acolhida na origem parte da premissa de que a pretensão exercida sob o rito do Decreto-Lei n. 911/1969 não se confundiria com cobrança de dívida líquida, e que o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil seria o aplicável.

Para sustentar essa conclusão, a instituição financeira invocou precedentes da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça que aplicam o prazo de 10 (dez) anos às ações de busca e apreensão, por entender que a pretensão visa à consolidação da propriedade e posse do bem, e não à cobrança do débito.

Esses precedentes, embora retratem orientação que prevalecia no âmbito local, partiram de premissa diversa da que se apresenta nos autos. As decisões citadas pela Magistrada
a quo
e pelo agravado referem-se, em sua
ratio decidendi
, à natureza específica da pretensão de busca e apreensão, qualificada como medida de consolidação do domínio fiduciário, e não à execução por quantia certa fundada em título de crédito dotado de regime cambial próprio.

Sucede que o título executivo que fundamenta a execução de origem é precisamente uma Cédula de Crédito Bancário (CCB n. 0116055918), título de crédito ao qual o legislador conferiu, de forma expressa, natureza cambial. A conversão da busca e apreensão em execução por quantia certa não alterou a natureza jurídica do título que sustenta a pretensão: o que se executa continua a ser uma Cédula de Crédito Bancário, sujeita ao regime prescricional que lhe é próprio.

Dessa forma, a tese do prazo decenal, embora acolhida pela decisão agravada e reiterada pelo agravado em contrarrazões, não prevalece à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Estabelecido o prazo prescricional, impõe-se examinar o termo inicial de sua fluência.

A decisão agravada fixou como marco inicial o vencimento da última parcela contratual, em 21/fevereiro/2022. Esse critério encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que o vencimento antecipado da dívida, decorrente de inadimplemento do devedor, não antecipa o termo inicial do prazo prescricional, que permanece vinculado à data do vencimento final do contrato.

É pertinente registrar que, nesse ponto específico, não há divergência substancial entre as partes: tanto o agravante quanto o agravado convergem para a data de 21/fevereiro/2022 como referência principal. O agravante sustenta, em caráter subsidiário, que o termo inicial poderia ser fixado na data do inadimplemento que ensejou o vencimento antecipado (março de 2018), tese cuja análise resta prejudicada diante da adoção do critério mais favorável ao credor, que, ainda assim, conduz ao reconhecimento da prescrição.

Adota-se, portanto, o vencimento da última parcela contratual, em 21/fevereiro/2022, como termo inicial da prescrição. Essa escolha confere ao exequente o maior elastecimento possível do prazo, o que torna a conclusão ainda mais robusta.

Fixados o prazo prescricional de 3 (três) anos e o termo inicial em 21/fevereiro/2022, a prescrição consumou-se em 21/fevereiro/2025.

Para que a pretensão executiva permanecesse hígida, seria indispensável a ocorrência de causa interruptiva válida antes dessa data. No sistema processual brasileiro, a interrupção da prescrição opera-se pelo despacho que ordena a citação, cujos efeitos retroagem à data da propositura da demanda, na forma do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil. Essa retroação, contudo, pressupõe a efetivação de citação válida.

No caso dos autos, a citação por edital efetivada em novembro de 2023 foi declarada nula pelo próprio Juízo de origem, em decisão não impugnada nesse ponto, por não esgotamento dos meios de localização do executado. Essa declaração de nulidade acarreta consequência processual incontornável: o ato citatório viciado não é suscetível de produzir o efeito interruptivo da prescrição.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prescrição somente se interrompe com a citação válida, e que o mero protocolo da ação não produz efeitos interruptivos na ausência de citação regular. Em acórdão recente, a Terceira Turma daquela Corte reafirmou que o ato citatório nulo é ineficaz e não produz efeitos interruptivos, de modo que a propositura da ação, desacompanhada de citação válida, não obsta a fluência do prazo prescricional. (STJ, AREsp n. 3.063.806/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 9/fevereiro/2026, DJEN 18/fevereiro/2026)

Em julgado anterior sobre a mesma matéria, aquela Corte assentou que a citação declarada nula não pode servir de marco interruptivo, porquanto o ato nulo, por resguardar interesse público maior, é em regra ineficaz, não admite confirmação pelas partes e não se convalida pelo decurso do tempo. (STJ, REsp n. 1.777.632/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/junho/2019, DJe 1º/julho/2019)

Afastada a aptidão interruptiva da citação por edital, a única circunstância processual capaz de suprir a nulidade citatória e interromper a prescrição com eficácia retroativa à data da propositura da ação (1º/outubro/2019) seria o comparecimento espontâneo do executado, verificado em 6/maio/2025.

De fato, o comparecimento espontâneo constitui ato processual idôneo para suprir a ausência ou nulidade da citação, conforme previsto no artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil. Na condição de substitutivo da citação, esse ato possui, em tese, aptidão para interromper a prescrição com eficácia retroativa à data do ajuizamento.

Essa aptidão, contudo, não é ilimitada. A eficácia retroativa do comparecimento espontâneo pressupõe que o prazo prescricional ainda esteja em curso no momento em que o ato se aperfeiçoa. Se a prescrição já se consumou, o comparecimento tardio não tem o condão de ressuscitar pretensão já extinta pelo decurso do tempo.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou expressamente essa distinção. Em caso com contornos fáticos análogos, firmou que o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação e promove a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda; porém, quando o comparecimento se verifica após o transcurso integral do prazo prescricional, a retroação é inoperante, pois incide sobre pretensão já extinta. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/outubro/2023, DJe 3/novembro/2023)

A subsunção desses parâmetros ao caso concreto é inequívoca. O prazo prescricional trienal expirou em 21/fevereiro/2025. O comparecimento espontâneo do executado ocorreu apenas em 6/maio/2025, ou seja, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias após a consumação da prescrição. A interrupção retroativa, ainda que teoricamente possível, recai sobre pretensão cujo prazo prescricional já se encontrava integralmente esgotado, o que a torna juridicamente inoperante.

Não obstante, o agravado sustenta, ainda, que a diligência processual por ele demonstrada ao longo do feito, sem abandono ou desídia, obstaria o reconhecimento da prescrição. Essa alegação, contudo, é irrelevante para o exame da matéria, pois confunde duas modalidades prescricionais distintas.

A prescrição aqui reconhecida não é intercorrente (artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil), modalidade que pressupõe inércia do exequente, mas prescrição originária: decorre da consumação objetiva do prazo trienal sem a superveniência de causa interruptiva válida. Opera-se pelo simples decurso do tempo previsto em lei, de forma objetiva e independente do comportamento processual das partes.

Dessa forma, a diligência do credor, embora demonstre boa-fé processual, não constitui causa suspensiva nem interruptiva da prescrição, e, por conseguinte, não impede sua consumação.

Convém registrar, por derradeiro, que a prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O efeito translativo dos recursos autoriza esta Corte, ultrapassada a admissibilidade do agravo de instrumento, a pronunciar-se sobre a prejudicial de mérito e a determinar a extinção do processo de origem com resolução do mérito.

Reconhecida a consumação do prazo prescricional trienal, resta prejudicada a análise das teses subsidiárias do agravante (prescrição quinquenal e termo inicial na data do inadimplemento), bem como do argumento subsidiário do agravado quanto à inocorrência da prescrição sob o prazo de 5 (cinco) anos. A prejudicial de mérito absorve as questões remanescentes.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ALEXANDRO DE JESUS BARBOSA
para reformar a decisão agravada e, em aplicação do efeito translativo, reconhecer a prescrição da pretensão executiva e determinar a extinção da Execução de Título Extrajudicial n. 0012098-61.2019.8.11.0004, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em razão do efeito translativo, distribuo os ônus de sucumbência e fixo honorários advocatícios em favor do patrono da parte
Alexandro de Jesus Barbosa
no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa de origem, nos termos do artigo 85,
caput
e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026